Tribunal: TJDFT
Processo: 0715875-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. LIMINAR. REVOGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA ADEQUADA. TEMA 692/STJ. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO. ÍNDICE PARA CORREÇÃO. INPC. SELIC.
1. É indevida a suspensão do processo em virtude de a PET 12.482/DF, submetida à sistemática de recursos repetitivos, julgada e revisada pelo Superior Tribunal de Justiça, e considerando que a tese fixada no tema 692, trata de relação do regime geral da previdência social (RGPS), enquanto o cumprimento de sentença, decorre de relação do regime de previdência complementar.
2. Aplica-se o prazo decenal prescricional, previsto no artigo 205 do Código Civil, pois, a lei não fixa prazo menor para a pretensão da entidade de previdência complementar em perseguir os valores decorrentes de liminar revogada.
3. O termo inicial da prescrição é o trânsito em julgado da última decisão, momento em que nasce a pretensão, formada pela coisa julgada material, quando não será mais possível a reversão do decisum que revogou a decisão precária.
4. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável, bem como se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível, conforme dispõe o artigo 302 do Código de Processo Civil.
5. O cumprimento de sentença é via adequada para perseguir os valores decorrentes da revogação da liminar, pois a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência processual natural da sentença de improcedência do pedido, independe de pronunciamento judicial, e dispensado o pedido da parte interessada.
6. É irrelevante a análise da boa-fé e do caráter alimentar da prestação, pois as verbas recebidas têm ínsito o risco de reversão, dado o caráter precário do recebimento.
7. A TR, como índice de correção monetária, não reflete, de forma isolada, a variação do poder aquisitivo da moeda.
8. O enunciado da Súmula no. 289 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda".
9. Recurso conhecido e desprovido.